Tribunal: STF
Processo: Rcl 51694
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de União em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que, no autos do processo nº 0000026-26.2021.5.22.0001, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF e na ADC nº 4/DF.



    O Município de União alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e os agentes de combate às endemias representados pelo Sindicato Estadual Dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias do Piauí – SINDEACS. 



    Continua a relatar que a referida ação trabalhista foi ajuizada “visando provimento judicial que force o Município de União-PI, órgão Estatutário, ao pagamento de grau máximo do adicional de insalubridade aos ACE´s (Agentes Comunitários de Endemias)”.



    Sustenta, assim, que 



    “[e]sse c. Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida nos autos da ADI nº 3395-Med Cautelar, que suspendeu qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da CF, que inclua na competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demanda envolvendo o Poder Público e os seus servidores, que foi confirmado em julgamento em abril de 2020.”



    Afirma que 



    “os julgados violaram a posição do c. STF pois, o Município de União-PI possui regime estatutário previsto na Lei nº 295/19921 , Estatuto dos Servidores Públicos de União – PI e Lei municipal nº 576/2011 (anexas) e mesmo assim, foi condenado perante a Justiça Especializada a cumprir obrigação indevida.”



    Continua defender que, 



    “diante de tais razões é evidente que a Justiça Especializada do Trabalho NÃO É COMPETENTE para julgar o presente feito. Falece competência à Justiça do Trabalho para julgar o feito. A manutenção da tramitação do processo na esfera trabalhista caracteriza notória afronta à autoridade da decisão proferida por esse. c. Supremo Tribunal Federal.”



    Em referência à violação à ADC nº 4/DF aduz que, 



    “o acórdão que determina, portanto, em sede tutela antecipada, o imediato pagamento de vantagens salariais ofende os arts. 1º e 2º-B, da Lei nº 9.494/91, pois as sentenças condenatórias em desfavor da Fazenda Pública devem transitar em julgado e seguir o rito executório do NCPC”.



    Conclui inferindo que 



    “os efeitos são IRREVERSÍVEIS, uma vez que não existirá devolução dos valores pagos aos substitutos. Não será deferida medida antecipatória quando o risco de irreversibilidade e prejuízos contra o erário for evidente, sobretudo pela impossibilidade de revisão imediata.”



    Requer seja concedida a tutela provisória de urgência para



    “[s]uspender os efeitos da decisão proferida e o curso do processo nº 0000026-26.2021.5.22.0001, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, haja vista a flagrante incompetência material da Justiça do Trabalho para atuar no feito, bem como a impossibilidade da concessão da tutela antecipada, determinando a suspensão ex nunc, e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, proibindo que sejam aplicados em desfavor da fazenda pública quaisquer das multas previstas no acórdão.”



    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para 



    ”para garantir a autoridade da decisão adotada na ADI 3395 e ADC nº 04, de modo a decretar a extinção do referido processo - Reclamação Trabalhista nº 0000026-26.2021.5.22.0001, conforme disposto no artigo 161, III do Regimento Interno do STF, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, bem como afastar em definitivo qualquer punição em desfavor do Município de União-PI em face da malsinada e ilegal tutela antecipada”.



    É o relatório. Decido.



    A presente ação deve ser parcialmente acolhida. 



    Explico.



    Inicialmente, aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ademais, no ponto, observo que, não obstante os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS estejam submetidos ao regime celetista, por força do disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, a mesma norma prevê que, caso exista lei local que disponha de forma diversa, esta deverá prevalecer. Vide:



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Extraio por oportuno, trecho da Lei nº 736/2019, do Município de União, que versa sobre a questão. Vide:



    “Art. 1º Fica criado cargo público de Agente de Combate as Endemias – ACE, no quantitativo e padrões estabelecidos nessa Lei. ART. 



    2º (...) Parágrafo Único – Aplica-se aos servidores titulares dos cargo de que trata o caput deste artigo o Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de União – PI.”



    Com efeito, existindo lei local que determina expressamente que os ACEs do Município estarão submetidos ao Regime Jurídico Único, caberá à Justiça Comum se pronunciar sobre a existência, a validade e a eficácia destas relações.



    Já no que diz respeito à suposta violação da ADC nº 4/DF, não merecem prosperar as alegações do ora reclamante.



    Isso porque, a referida ação paradigma foi “julgada procedente para confirmar, com efeito vinculante e eficácia geral e ‘ex tunc’, a inteira validade jurídico-constitucional do art. 1º da Lei 9.494, de 10/09/1997, que ‘disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública’” (Relator p/ acórdão o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14, grifei).



    O dispositivo normativo submetido a controle abstrato de constitucionalidade nesta Suprema Corte na ação paradigma assim dispõe:



    “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.”



    De outra forma, a decisão objeto da presente reclamação trata-se de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, do qual extraio os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao pedido de antecipação de tutela para implantação imediata do adicional de insalubridade, defiro por entender que restaram caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, especialmente o perigo de dano irreparável (CPC, art. 300), e também como forma de garantir a efetividade do processo. Registra-se, ademais, o deferimento da tutela pretendida não encontra óbice na Lei 9.494/1997, posto que não se encontra abarcada em nenhuma das hipóteses do art. 2º-B da citada lei. Neste sentido, esta E. 1ª Turma já manteve a concessão da tutela de urgência para implementação do adicional de insalubridade em grau máximo, em face de ente público, no processo nº 00000463-71.2020.5.22.0108, Rel. Arnaldo Boson Paes, julgado em 19/04/2021. 



    Desta feita, dou-lhe parcial provimento para reconhecer que Agentes de Combate às Endemias, ora substituídos, possuem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e condenar a reclamada a pagar as parcelas vencidas e vincendas referentes à diferença de 20% do adicional de insalubridade (diferença entre o percentual de 40% deferido e o de 20% pago pelo município), calculada sobre vencimento, do período imprescrito até a data de efetiva implementação na folha de pagamento dos substituídos, com repercussão em FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, bem como implantar em contracheque o adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, no prazo de 15 dias da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00, o que se concede em sede de tutela de urgência” (grifei).



    Com efeito, o ato reclamado trata de acórdão que reforma sentença de 1º grau para garantir o efetivo direito dos agentes de combate às endemias ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. A decisão reclamada, portanto, não cuida de decisão provisória, mas sim de provimento com caráter definitivo.



    Destarte, a decisão do STF na ADC nº 4/DF-MC fez surgir um “grupo de casos” em reclamações constitucionais, relativos a seu descumprimento por juízos ou tribunais, no que se refere à outorga de liminares sob a forma de tutela antecipada em desacordo com as hipóteses pré-excluídas da discricionariedade judicial pelo artigo 1º da Lei nº 9.494/97, tendo assentado que não há ofensa ao paradigma quando existe julgamento de mérito da controvérsia, contrário ou não à Fazenda Pública. 



    “1. A decisão reclamada não afronta o disposto no julgamento da medida cautelar deferida na ADC n. 4, ante a existência de acórdão de mérito e não de decisão antecipatória de tutela. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.258/RN-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/10/09). 



    Vide outros precedentes nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.851 E À ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA SENTENÇA. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 2.933/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/6/17).



    “RECLAMAÇÃO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO EXAME DA ADC 4/DF ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM SENTENÇA QUE JULGOU O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA INAPLICABILIDADE DO EFEITO VINCULANTE RESULTANTE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADC 4/DF CONTRA ATOS JUDICIAIS CONSUBSTANCIADORES DE SENTENÇA DE MÉRITO PRECEDENTES INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 8.366/SP-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Celso de Mello, DJe de 14/8/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A decisão contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4 aplica-se apenas às decisões liminares e antecipatórias, e não à decisão de mérito do juízo a quo. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 6.262/RN-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/2/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4/DF. DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – Esta Corte, na ADC 4/DF, Rel. para o acórdão Min. Celso de Mello, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997, que trata de restrições à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública. II – Os atos reclamados por consubstanciarem sentença de mérito, não guardam identidade material com a decisão tida como afrontada. III - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 7.620/AL-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente